Tribunal: STF
Processo: Rcl 78021
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Anderson da Silva Moreira em face de decisão proferida pela 15ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, nos autos do Processo n. 0039365-29.2018.8.19.0001.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, pois deixou de reconhecer e cumprir com o entendimento suplantado na Súmula Vinculante nº 47.



    Alega que a referida súmula vinculante, que contempla honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor, deve alcançar os honorários advocatícios contratuais.



    Nessa linha, afirma que “a Súmula Vinculante 47 expressamente abrange duas situações: (a) honorários advocatícios incluídos na condenação (isto é, os honorários sucumbenciais fixados judicialmente) ou (b) honorários destacados do montante principal devido ao credor (o que claramente se refere aos honorários contratuais pactuados entre cliente e advogado, destacados do valor principal). Em ambas as hipóteses, a natureza jurídica da verba é alimentar, gozando dos privilégios constitucionais dos créditos alimentares (prioridade de pagamento, nos termos do art. 100, §1º, da CF)” (eDOC. 1, p. 3).



    Pontua que “há contrato expresso prevendo 20% de honorários, devidamente juntado aos autos antes da expedição do requisitório (fl. 718). Assim, todos os requisitos fáticos para incidência da súmula vinculante encontram-se presentes: a existência de crédito de honorários pertencente a titular diverso (o advogado) e a natureza alimentar desse crédito” (eDOC. 1, p. 3).



    Afirma que “no âmbito do Supremo Tribunal Federal, está definitivamente consolidado o entendimento de que os honorários contratuais podem (e devem) ser pagos diretamente ao advogado, via RPV ou precatório autônomo, desde que haja previsão contratual e requerimento nos autos, não havendo óbice constitucional a tal prática. Ao contrário, constitui violação à Constituição (art. 100, §§1º e 2º) e à autoridade desta Corte negar tal destaque, por ignorar a proteção especial conferida a créditos de natureza alimentar (categoria na qual se incluem os honorários advocatícios, consoante art. 85, §14, do CPC/2015)” (eDOC. 1, p. 3).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado liminarmente, para que seja expedido os honorários advocatícios contratuais por meio de RPV autônomo.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No caso, observo que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de destacamento dos honorários contratuais, assim se manifestou:



    “1) Fls. 814/815: INDEFIRO o pedido de destaque dos honorários contratuais para que seja pago através de RPV, visto que a verba contratual segue o crédito principal na forma de pagamento, qual seja: o precatório. 



    2) Fls. 811: RETIFIQUE-SE a certidão cartorária, visto que já houve expedição de precatório (fls.771/774 e 782). 



    3) EXPEÇA-SE mandado de pagamento em favor do perito. Depósito a fls. 747. Dados bancários a fls. 822. 



     4) Fls.791 e 804: Registro que já houve sentença de extinção da execução dos honorários sucumbenciais e a respectiva expedição do mandado de pagamento. 



    5) Tudo cumprido, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos para aguardar o pagamento do precatório.“ (eDOC. 4, ID:f89ff453 - p. 1)



    No caso, o reclamante aduz, em síntese, violação à Súmula Vinculante n. 47, que assim dispõe:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica entre particulares (advogado e cliente) e, por isso, não se coadunam com o disposto no art. 100 da Constituição Federal, que trata do regime de pagamento de débito da Fazenda Pública, matéria tratada na Súmula Vinculante 47.



    Nesses termos, a pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono de forma destacada do montante principal, é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 47.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À  SÚMULA VINCULANTE 47. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária. 2. No caso, a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários contratuais, tema não abarcado pelo teor do Enunciado Vinculante 47. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.117-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 04.06.2021 - grifo nosso)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 versa o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nela não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). Agravo regimental desprovido.” (Rcl 30756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.05.2019 - grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento das Súmula Vinculante 47. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 28084-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 27.03.2018 - grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 23886 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.2.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”.(RE 968116 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 4.11.2016) 



    Assim, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 47, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente